Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705948-55.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE TOSTANOVSKI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ciente da nova petição juntada ao ID 27264722. Esclareço que os argumentos expostos serão objeto de apreciação na oportunidade do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na pauta da 26a sessão virtual, conforme certidão de ID 26997827. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator